Tribunal: TJMT
Processo: 1010400-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010400-78.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), RENAN AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 029.425.061-13 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM - RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE - EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA - ANTINOMIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - ILEGALIDADE - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Se
Governador
do Estado não
praticou qualquer
ato capaz de lesar direito líquido e certo do impetrante, deve ser excluído do polo passivo.

“O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública”
(RE 480129).

O
princípio
tempus regit actum
define a prevalência da legislação vigente à época da investidura do impetrante como Soldado na Corporação, no caso, a LC n. 231/2005, que estipula a precedência hierárquica pela classificação no curso de formação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RENAN AMORIM DE OLIVEIRA contra os EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na publicação da lista de habilitados para concorrer a promoção de setembro/2020, mantendo a publicação do BGE n. 381 de 2011, em que fora observada a classificação conforme a nota do curso, contrariando o Edital n. 001/2009-SAD/MT, itens 20 e 20.1, a respeito do resultado final e classificação, que se daria pela soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso (p2).

O impetrante relata que o Edital foi criado com base no Decreto n. 5.356/2002 (artigos 28 a 30), de forma que a classificação se daria com a soma da primeira e da segunda nota. Ao final, a homologação do concurso embasou-se na Lei Complementar nº 408/2010 (Lei de Ensino da PMMT), vinculada à Lei Complementar n. 231/2005, em vigor à época, assim, todo o concurso foi baseado nesta lei complementar, tendo a UNEMAT realizado a publicação conforme previsto no edital, todavia, não de forma geral, mas por polo, considerando as notas de curso e do concurso (id. 42572493 – p. 1/25).

Esclarece que, conforme a classificação equivocadamente adotada pela PMMT na publicação do BGE n. 381/2011, o impetrante ficou na 843ª (
rectius:
836ª) posição, porém, a teor do Decreto nº 5.356/2002 e do disposto no Edital (p1 43 + p2 7,960 = 50,960), ficaria na 141ª (
rectius:
142ª) posição e concorreria na primeira turma para promoção, dentro das 310 vagas (art. 19, § 3º da LC 529/2014) (id. 42572499 – p.17 e 27 e 42577951).

Expõe que nos dias 04 e 05 de maio foram publicados, respectivamente, o calendário da ata de inspeção de saúde e a realização de desempenho físico dos candidatos aptos ao TAF, alguns dos requisitos para concorrer a promoção (art. 21, IV e V, da LC 10.076/2014), logo, se faz necessário que o impetrante seja incluído na lista de aptos para promoção através da reclassificação (id. 42572492).

Em remessa às justificativas dos impetrados com relação a requerimentos de outros candidatos, acerca do entendimento do STJ e do STF (AI 558790 AgR/DF), diz que a lei no sentido formal vincula o edital nº 001/2009. Sobre o pedido administrativo afeto à reclassificação, protocolo nº 98331/2020, no qual o Diretor de Ensino entendeu
“que o edital traz em seu bojo especificidades que não foram atendidas na íntegra pela Administração Pública Militar”
, opinando pela deliberação do seguinte: a) Homologação e publicação em BCG da Manifestação nº 08/ASSJUR, de 20/01/2017; b) nova reavaliação da Manifestação ou c) nomeação de uma comissão de oficiais com a finalidade de reclassificá-los de acordo com o prescrito em edital (id. 42572494 – p.1), narra que ao analisar o pleito, o segundo impetrado reportou ao teor da Manifestação nº 08/ASS.JUR/2017, pelo indeferimento da reclassificação por antiguidade em outro pedido,
homologada pelo então Comandante Geral, nos autos do processo em que foi exarada, conforme Ofício n” 144/GCG/PMMT/17,
“Uma vez solicitada nova análise, a Assessoria Jurídica da PMMT
ratifica a Manifestação n 08/ASS.JUR./2017,
manifestando que a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo”
(id. 42572494 – p.2)

Alega que a decisão administrativa simplesmente ratificou uma manifestação de 2017, tratando de assunto diverso ao requerido. Diz, ainda, que o Edital 001/2009 regulamentava a Lei 231/2005, uma vez que esta não dispunha sobre critérios de classificação, não podendo ter contradição entre o edital e a lei.

No mais, em invectiva à ratificação de que o edital é nulo, consigna que o entendimento do STF é de que deve ser respeito o princípio da vinculação ao edital, pois é a lei entre as partes, a teor dos artigos 18 e 19 do Decreto nº 6.944/2009, pontuando que a doutrina e a jurisprudência já sedimentaram que o citado princípio é mais uma face dos princípios da impessoalidade, legalidade e da moralidade.

Finalmente, endereçado à antecipação dos efeitos da tutela (art. 300, do CPC), defendeu estar demonstrado que o direito se apresenta de forma bastante clara, precisa e manifesta, na medida em que a causa de pedir está amparada em texto literal de lei complementar. Atribui o perigo de dano para assegurar o resultado útil do processo, isso porque o curso de formação em comento está na iminência de começar a ser ministrado, rematando ausente o risco irreversibilidade.

Nesses termos, aqui resumidos, requereu
“CONCEDER
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
, com fundamento no caput do art. 300 do NCPC, para o fim de possibilitar ao Impetrante que componha a lista de classificação apta para participar da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a publicação no BGE, recebendo o mesmo tratamento dos demais candidatos com relação a avaliações, aprovações até julgamento de mérito da presente ação ordinária”.
(id. 42577954 – p. 26/27).

A liminar foi indeferida (id. 43087494).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, requereu a juntada das informações, ratificando-as, pugnando pela denegação da ordem (id. 4580452 e id. 45804530).

Contra a decisão indeferitória foram opostos embargos declaratórios, cuja deslocada rejeição torna-se sem efeito, uma vez que foram convertidos em agravo interno (art. 1.024, § 3º, do CPC), a ser julgado simultaneamente com o mérito da impetração (id. 44502474, id. 46750980, id. 55303956, id. 56967974, id. 66952453 e id.

95696451).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora Geral de Justiça Drª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, referindo-se ao Estatuto da PMMT, vigente à época, asseverou que a antiguidade a ser observada é a determinada a partir da classificação obtida no curso de formação, tal ocorrido, manifestando-se pela denegação da segurança (id. .102960466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar - Ilegitimidade Passiva do Governador do Estado)

E. Turma:

Segundo o §3º do art. 6º da Lei 12.016/2009 -
verbis: “C
onsidera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.
No caso, embora a lista de habilitados às promoções inclua oficiais da PMMT, a
impetração foi dirigida contra ato do Comandante-Geral da PMMT, que homologou parecer no sentido de indeferir a reiteração de pedido de reclassificação da antiguidade do impetrante, Soldado PM, nada havendo capaz de justificar a inclusão do Governador do Estado no polo passivo, razão pela qual o
excluo
da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC

VOTO (Mérito)

O mandado de segurança é ação constitucional destinada a defesa de direito líquido e certo, o que não se observa da atenta leitura dos autos, conforme já acenado na análise do pedido de liminar.

O impetrante insurge-se contra decisão do Comandante-Geral da PMMT, nos autos Protocolo n. 98331/2020, que indeferiu o pedido de retificação de sua classificação no 28º Curso de Formação de Soldados PMMT, mantendo, consequentemente, a
lista de habilitados para concorrer à promoção de setembro/2020, dita desobediente ao critério de classificação previsto no edital do certame público de ingresso por ele prestado (id.

42572494/id. 42572498).

A questionada lista de promoção seguiu a ordem classificatória no respectivo curso de formação publicada no BGE nº 381/2011, e não o previsto no Edital nº 001/2009-SAD/MT, cujos itens 20 e 20.1 estabeleciam o resultado final e classificação a partir da soma das notas obtidas no concurso (p1) com a nota do curso de formação (p2), com o que o impetrante ficou de fora do percentual e lista de possíveis promovidos à graduação de Cabo PM em set/2020.

Embora a cópia de edital tenha vindo aos autos somente quando da oposição dos embargos de declaração - recebidos como agravo interno - a

reprodução do introito do edital no corpo da petição inicial, bem como a cópia do Anexo Único - Resultado Final do Concurso Público para os cargos de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar informam a aplicação do Decreto n. 5.356/2002 e que a Nota Final no Concurso (NFC), e consequente classificação final, resultariam da

soma da Nota na Prova Objetiva (NPO) com a Nota no Curso de Formação (NCF) (id. 42577954 – p. 4 e id. 42572493).

O Decreto n. 5.356, de 25/10/2002 (
D
ispõe sobre normas para a realização de Concurso para o provimento efetivo dos cargos estaduais, e dá outras providências)
, estabelece o seguinte:

“Art. 30 No caso de concursos realizados em duas etapas, a primeira será constituída de prova

de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório..

§ 1o A segunda etapa será constituída de curso ou programa de formação, de caráter eliminatório, podendo, desde que previsto nos instrumentos reguladores do concurso, ser também classificatória.

§ 2o A classificação poderá ser feita separadamente por etapas ou pela soma dos pontos obtidos nas duas etapas do concurso”.

De fato, o Edital n. 001/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar), prescreveu o seguinte:

“[...]

1.2 O Concurso Público de que trata este Edital consistirá de exame de habilidades e conhecimentos, composto de 2 (duas) etapas.

1.3 A primeira etapa
do concurso público é composta de 6 (seis) fases distintas e sucessivas, a saber: a) Primeira Fase: Provas Escritas – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) Segunda Fase: Exame de Saúde e Odontológico; de caráter unicamente eliminatório; c) Terceira Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório; d) Quarta Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório; e) Quinta Fase: Investigação Social e Funcional, de caráter unicamente eliminatório;

1.4 A Segunda Etapa
do concurso público consistirá de Curso de Formação de Soldados, de caráter eliminatório e classificatório.

[...]

2.1 Os cargos, os requisitos básicos e as vagas constam do Anexo I deste Edital.

[...]

2.3 O regime jurídico da carreira militar é o estatutário, regido pela Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005 e suas alterações posteriores.

[...]

20. DO RESULTADO FINAL

20.1 O resultado final do concurso de que trata este Edital, bem como a sua homologação
será 16 de 26 publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso,
em ordem decrescente da nota final obtida na soma da Primeira e Segunda etapa [...].

[...]

2.1 DA NOMEAÇÃO, POSSE E LOTAÇÃO

21.1

A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória
, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.

[...]

21.8 A lotação do Soldado da Polícia Militar será na PMMT – Polícia Militar de Mato Grosso, no pólo para qual aprovado ou classificado”
(id. 44502476).

Como visto, o Edital não estabeleceu critérios para a promoção, pois apenas disciplinou o procedimento e requisitos para ingresso na Corporação, nomeação, posse e lotação, em observância ao regramento legal, gravada a submissão ao regime estatutário, passo em que, a fim de evitar tautologia, transcrevo os fundamentos utilizados na apreciação do pedido de liminar:

“Como consabido e pacificado, o edital constitui a lei interna do certame, e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação).
No entanto, a almejada classificação final, acorde com a soma de notas, se deu apenas dentro dos respectivos polos, já que não consta nem se alegou a elaboração e homologação de uma classificação geral tirada da soma de notas,
o que confirma a asserção de que a especificada regra do edital foi aplicada apenas no tocante a classificação dentro dos polos regionais
.

Ocorre que a lista de promoção por antiguidade deve abarcar todos os Soldados PM egressos do mesmo concurso e, do que consta, em abstração da classificação regional, foi adotada a ordem classificatória geral obtida no curso de formação, conforme BGE nº 381/2011 (id. 42577951).

A meu sentir, a questão que se apresenta é saber se a classificação final no concurso público de ingresso do impetrante na PMMT, do modo que ocorreu (polos) corresponderia a ordem de antiguidade para fins de promoção.

Nessa direção, verifica-se que dentre as sugestões apresentadas pelo Diretor de Ensino da PMMT, acerca da pedido para reclassificação por antiguidade do impetrante, o segundo impetrado -

após nova análise pela Assessoria Jurídica da PMMT da já homologada Manifestação nº 08/ASS.JUR/2017 - optou por ratificá-la,
“
manifestando que a antiguidade é determinada a partir da classificação obtida no Curso de Formação por expressa previsão legal (Estatuto), e que o critério diverso estabelecido pelo Edital 001/2009 é nulo”
(id. 42572594).

O mencionado Estatuto vigente ao tempo do concurso público regido pelo Edital nº 001/2009-SAD/MT, consistente na Lei Complementar Estadual nº 231/2005, estabelecia o seguinte:

“Art. 33

A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto
, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:

I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;

II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.

§ 1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão
.

§ 2º No caso de ser igual a antiguidade
referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:

I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal,
definidos pela classificação obtida no curso de formação
;

II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;

Não diverge, em essência, o atual Estatuto (LC nº 555/2014):

“Art. 43
A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previstos em lei.

§ 1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da vigência do ato da respectiva promoção, declaração ou inclusão.

§ 2º No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida, nesta sequência:

I - pela antiguidade no posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes forem necessárias, independente do quadro;

II -
pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma
;

III - pela data de nascimento e, neste caso, o militar de mais idade será considerado o mais antigo, se a antiguidade não for solucionada pelo inciso I ou II.

IV - de acordo com o regulamento do respectivo órgão, entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, se não puderem ser enquadrados nos incisos anteriores.

§ 3º Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§ 4º Não se aplica o disposto no inciso II, do § 2º, deste artigo aos oficiais de saúde aos quais a antiguidade será definida pela ordem decrescente de nota final do concurso público de ingresso”.

Percebe-se, pois, que a
classificação final no concurso público em questão não guarda correspondência com a ordenação da precedência hierárquica prevista na legislação estatutária vigente à época
(art. 33, § 2º, I),
tampouco no estatuto atual
(art. 43, § 2º, II),
visto que não considera a nota final no concurso público de ingresso (exceto oficiais de saúde), mas a nota no curso de formação
.

O
princípio tempus regit actum
define a prevalência da legislação vigente à época da investidura
do impetrante no cargo público de Soldado da PMMT, como sendo a já citada LC nº 231/2005, segundo a qual,
a precedência hierárquica é definida pela classificação no curso de formação
.

Por consequência, se os requisitos do edital para ingresso na carreira de Soldado PM não tinham fundamento em lei em sentido formal e material, na medida em que contrastavam o disposto na lei de regência, no que se refere a definição da precedência hierárquica, a meu ver, isso em análise perfunctória própria desta quadra processual, a invectivada nulidade da regra editalícia decretada pelo Comandante-Geral da PMMT não aberra da ordem jurídica.

Respeitante ao ponto nodal da impetração, que é a reclassificação por antiguidade do impetrante na forma prevista no edital, para efeito de inclusão na lista de promoção por antiguidade, calham os seguintes excertos da Lei 10.076/2014 (
Dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativ a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):

“Art. 11
A promoção por antiguidade é baseada na precedência hierárquica
do militar estadual sobre os demais de igual posto ou graduação dentro de seu Quadro
.

Art. 20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd).

Parágrafo único.
A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd
).

(...)

Art. 35 Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§ 1º O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

(...)

Art. 39 A promoção por antiguidade é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por antiguidade.

§ 1º A antiguidade no posto ou graduação é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvando os casos de descontos de tempo não computável, previstos em lei.

§ 2º Os alunos que, por conclusão dos cursos de formação, habilitação ou adaptação forem promovidos a soldados
aspirantes a oficial ou Segundo-Tenente
na mesma data
serão classificados por ordem decrescente de nota final do curso
, dentro dos respectivos Quadros, independente do local de formação e da data de conclusão do curso
.

§ 3º A antiguidade dos aspirantes a oficial do QOS serão definidas pela ordem decrescente de nota final do concurso público”.

Ainda que extravagante, instar anotar que a definição da antiguidade à conta da nota final do concurso público é reservada somente aos Oficiais de Saúde da PMMT, conforme art. 39, § 3º da Lei de Promoções e art. 43, § 3º da LC 555/2014 (Estatuto).

Nesse contexto, o cotejo inaugural entre os termos da impetração e prova pré-constituída não permitem infirmar o pressuposto teleológico nem a juridicidade da lista de promoções, na forma realizada, ou seja, a organização do quadro de acesso à promoção por antiguidade, segundo a precedência dos militares que concluíram o concurso de formação na mesma data, em ordem decrescente de nota final de curso (art. 39, § 2º da Lei de Promoções)”.

A fundamentação vai mantida, porquanto o confronto entre a legislação de regência e o quanto alegado infirma às inteiras a propalada violação ao critério de antiguidade e, com ela, eventual prejuízo decorrente da não inclusão do impetrante na lista de promoções, pois, tendo ingressado nos quadros da PMMT no ano de 2011, deve submeter-se as regras do então vigente Estatuto da PMMT (LC 231/2005), o qual, ao contrário do afirmado pelo impetrante, define a antiguidade pela classificação obtida no Curso de Formação.

Reafirmando o critério de antiguidade embasado no resultado no curso de formação de soldados da PM (CFSD), calham os seguintes dispositivos da Lei Complementar n. 408/2010
(I
nstitui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências):

“Art. 10
As Instituições Militares Estaduais manterão os seguintes cursos, com equivalência àqueles definidos no Art. 44 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB:

[...]

IX -
Curso de Formação de Soldados (CFSD)
, visando a formação básica técnico-profissional, necessária ao exercício das diversas funções e atividades inerentes à graduação de soldado, com uma carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas-aula;

[...]

§ 2º O candidato ao Curso de Formação de Soldados PM/BM, ao ser aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, até ser declarado soldado.

[...]

Art. 18
Para a classificação dos alunos
durante o CFSd
e o primeiro ano do CFO,
será utilizada a média geral das provas intelectuais do concurso ou exame seletivo
.

Art. 19
A média geral obtida pelo aluno ao término dos cursos
CFO, CHOA, CAOS, CFS, CFC e CFSd
definirá a sua antiguidade
na Corporação”.

Volvendo ao princípio da vinculação ao edital, tem-se que este, para sujeitar a Administração e os candidatos, exige a conformidade dos termos do edital do certame com a legislação em vigor, o que não é o caso do Edital
n. 001/2009-SAD/MT, no tocante à classificação final do concurso público, por contrariar as Leis Estatutária, de Ensino e de Promoções da PMMT, que definem a nota final do concurso de formação como marco da antiguidade na Corporação. Ademais, sob o prisma da hierarquia das normas (art. 59 da Constituição Federal e art. 37 da Constituição Estadual), duas leis complementares (231/05 e 408/10) e uma lei ordinária (10.076/14) não poderiam ser revogadas por um simples decreto (5.356/02), menos ainda por ato administrativo (edital).

Nesse sentido:

“CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública.

(RE 480129, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200

DIVULG 22-10-2009

PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07

PP-01454)”

Assim, considerando que a Administração restabeleceu o certame aos trilhos já na publicação da classificação geral do concurso público, conforme o BGE n. 381/2011, e que persistiu no cumprimento da legislação pertinente, não vislumbro o direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

Ante o exposto, DENEGO a segurança. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021